Tribunal: TJMT
Processo: 1050967-52.2025.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050967-52.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ALAN DA CRUZ NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 055.838.581-84 (RECORRIDO), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), ADRISON DA CRUZ NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 055.838.721-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. FILHO ESTUDANTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE ETÁRIO ESTABELECIDO EM LEI FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que determinou o pagamento do benefício previdenciário às partes autoras até que completem 21 anos de idade, diante da comprovação de que é estudante e não aufere renda.

3.

A controvérsia reside na possibilidade de manutenção do benefício de pensão por morte aos dependentes até os 21 anos de idade, quando comprovada sua condição de estudante e dependência econômica, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

4.

Diante da competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre previdência, a Lei Federal nº 9.717/1998 impõe que regimes próprios de previdência, no caso concreto a Lei Complementar 231/2005 que rege sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, deve observar as normas do regime geral.

5.

Ainda que a Lei Complementar 231/2005 que rege sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso – não tenha previsão de benefício de pensão por morte para filho não emancipado até 21 anos, deve ser observado a Lei Federal.

6.

A Lei Federal nº 8.213/91, em seu art. 16, prevê a concessão do benefício de pensão por morte ao filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido.

7.

Nesse sentido: “
A legislação estadual não prevê a extensão do benefício até os 24
anos
para estudantes universitários, sendo aplicável o limite de 18
anos
, conforme o Estatuto dos Servidores Militares do Estado de Mato Grosso (LC nº 231/2005, com alterações da LC nº 555/2014).
4. A Lei Federal nº 8.213/1991, que regula o Regime Geral de Previdência Social, estabelece limite de
21

anos
para o recebimento do benefício de
pensão
por
morte
para filhos, salvo casos de invalidez
”.
(N.U 1001062-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025).

8.

No tocante, aplicação da taxa Selic, nos termos da EC 113/2021, é certo que a parte recorrente não possui interesse recursal, uma vez que a sentença já determinou sua aplicação, conforme consta na parte dispositiva.

9.

A sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou o restabelecimento do pagamento do benefício previdenciário à parte autora até que complete 21 anos de idade, com a determinação do pagamento retroativo, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026